Tribunal: TCU
Processo: 032.090/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Atos de pensão civil em favor de Etelvina Ferreira dos Santos e Susana Borges dos Santos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, para fins de registro, atos de concessão inicial e alteração de pensão civil instituída por Francisco dos Santos Santana em favor, respectivamente, de Susana Borges dos Santos e Etelvina Ferreira dos Santos (companheiras do instituidor à data do óbito), emitidos pela Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como do art. 7o, §1o, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ratificar o registro tácito do ato de pensão no interesse de Susana Borges dos Santos (inicial, e-Pessoal 100633/2021), ocorrido em 25/11/2020; 9.2. considerar legal e autorizar o registro do ato referente a Etelvina Ferreira dos Santos (alteração, e-Pessoal 101641/2021); 9.3 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no enderenço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.